Tribunal: STF
Processo: ADI 1494
Classe: ADI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1997-04-09
Data de publicação: 1997-04-09

Ementa:
E M E N T A: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - CRIMES
DOLOSOS CONTRA A VIDA, PRATICADOS CONTRA CIVIL, POR MILITARES E
POLICIAIS MILITARES - CPPM, ART. 82, § 2º, COM A REDAÇÃO DADA PELA
LEI Nº 9299/96 - INVESTIGAÇÃO PENAL EM SEDE DE I.P.M. - APARENTE
VALIDADE CONSTITUCIONAL DA NORMA LEGAL - VOTOS VENCIDOS - MEDIDA
LIMINAR INDEFERIDA.
O Pleno do Supremo Tribunal Federal - vencidos os Ministros
CELSO DE MELLO (Relator), MAURÍCIO CORRÊA, ILMAR GALVÃO e SEPÚLVEDA
PERTENCE - entendeu que a norma inscrita no art. 82, § 2º, do CPPM,
na redação dada pela Lei nº 9299/96, reveste-se de aparente validade
constitucional.